Tribunal: TJSP
Processo: 0001798-53.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Falta de prova inequívoca de que os acusados estivessem associados, de maneira estável, duradoura e organizada, para a prática dessa atividade criminosa, conforme se exige - Dúvida que deve favorecer a defesa - Absolvição pelo crime de associação decretada.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Falta de prova inequívoca de que os acusados estivessem associados, de maneira estável, duradoura e organizada, para a prática dessa atividade criminosa, conforme se exige - Dúvida que deve favorecer a defesa - Absolvição pelo crime de associação decretada.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu Kevin confesso - Negativa do corréu Kleber isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação de ambos os acusados pelo tráfico - Penas fixadas com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso de Kevin provido, provendo-se parcialmente o de Kleber.